Tribunal: CARF
Processo: 10073.001566/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.001566/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.216 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JULIO RAPHAEL DE FREITAS COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 180.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
A não comprovação dos serviços e dos dispêndios, autoriza a glosa da despesa
declarada, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as
respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
DEDUÇÃO.
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas parcialmente as despesas havidas
para a motivar a respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.001566/2009-03
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001566/2009-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 81/84):
O presente processo trata de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2008, ano calendário 2007, a qual alterou o resultado da
Declaração de saldo de imposto a restituir declarado de R$ 3.691,74 para saldo de
imposto a restituir igual a R$ 744,03.
De acordo com o demonstrativo das infrações, foi glosado o valor de R$9.318,29,
declarado a título de despesas médicas, devido a não apresentação de documentação.
Não foram acatadas as despesas declaradas com Maria Cecília Barbo (R$200,00),
Comando do Exército (R$4.224,00) e Unimed Juiz de Fora (R$4.894,29), conforme
listado à fl. 15.
Foi apurada ainda dedução indevida com despesa de instrução, no valor de
R$1.400,66. A Autoridade Fiscal consigna que foram consideradas quatro
mensalidades pagas, no valor de R$270,00 cada (fl.16).
Cientificado do lançamento em 10/12/2009, ingressou o contribuinte, em 30/12/2009,
com a impugnação de fls. 02/06, instruída com documentos de fls. 07/62, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Discorre sobre as declarações relativas ao exercício 2008 apresentadas e suas idas a uma
Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de esclarecer possíveis
pendências e atender ao termo de intimação fiscal.
Aduz que “a divergência ocorreu porque a dedução do imposto de renda foi baseada na
Declaração Retificada, ou seja, a Primeira declaração feita ..., a qual fora
adequadamente corrigida pelo requerente na Declaração Retificadora .... Logo, não
deveriam constar as referidas despesas médicas apresentadas pela Receita...”.
Requer o pagamento da restituição que lhe é devida, no valor de R$ 3.691,74.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Cientificado da decisão, em 19/11/2014 (fls. 108), o contribuinte interpôs, em
19/12/2014, recurso voluntário (fls. 90/92), alegando, em breve síntese, as despesas médicas
pagas à profissional Maria Cecília Benevenutti Barbosa e à Unimed Juiz de Fora foram excluídas
pela DAA retificadora; que as despesas com instrução paga ao SOBEU e médica com Comando
do Exército foram parcialmente deferidas, não há como manter subsistente as aludidas glosas
remanescentes em face dos valores lançados na DAA retificadora, requerendo, ao final, a
restituição integral do imposto de renda declarado.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001566/2009-03

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/106.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas e com instrução declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas à profissional Maria
Cecília Benevenutti Barbosa (R$ 200,00), à Unimed Juiz de Fora (R$ 4.894,29), ao Fundo de
Saúde do Exército (R$ 3.480,05), e com instrução pagas à Sociedade Barramansense de Ensino
Superior -SOBEU (R$ 1.400,66), por falta de comprovação por documentação hábil,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
(fls. 81/84) e aliado às informações contidas na autuação (fls. 11/16), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas em litígio constantes da DAA/2008 retificadora apresentada, não
tendo sido comprovado pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar a
respectiva dedução, consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o
art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos em relação às despesas declaradas, para efeito de confirmá-la, sobretudo no que
tange a efetividade dos serviços e dos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001566/2009-03

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, sem, contudo, justificar ou comprovar, por documentação
hábil e consistente, as aludidas despesas remanescentes e por ele lançadas na DAA/2008
retificadora regularmente apresentada (fls. 75/80) – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 82/84),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Inicialmente, cabe esclarecer ao Contribuinte que a Notificação de Lançamento recai
exatamente sobre a Declaração de Ajuste Anual retificadora, apresentada por ele
em 23/06/2008, conforme consignado no quadro “Identificação da Declaração” da
autuação (fl. 11).
O Contribuinte apresenta a Declaração de Ajuste de fls. 26/32, para defender que não
informou parte dos valores glosados pela Autoridade Fiscal.
Entretanto, constata-se que o recibo apresentado (fl. 26), da Declaração efetivamente
entregue, não corresponde ao esboço da Declaração constante de fls. 27/32. Na
Declaração entregue e objeto da autuação, o imposto devido apurado foi de R$
23.059,74 e o saldo de imposto a restituir de R$ 3.691,74 (fl. 26), enquanto na
Declaração anexa a esse recibo, o imposto devido foi de R$ 22.993,02 e o saldo de
imposto a restituir de R$ 3.758,46 (fl. 32).
Portanto, a alegação do Contribuinte mostra-se totalmente infundada, não podendo
prosperar.
(...)
Em relação às despesas médicas declaradas com Maria Cecília Barbosa e Unimed
Juiz de Fora e às despesas de instrução com Sobeu (glosa parcial), o Contribuinte
nada apresenta, mostrando-se correta a glosa dos valores declarados.
Registre-se que o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui o artigo 73 do RIR/99: (...)
Por fim, quanto ao Comando do Exército, o Contribuinte declarou gastos médicos de
R$ 4.224,00 e, em sua defesa, apresenta o comprovante de rendimentos de fl. 62, que
consigna despesa médico-odonto-hospitalares no valor de R$ 743,95. Dessa feita, é de
se restabelecer o valor indicado, mantendo-se a glosa do valor de R$3.480,05
declarado com essa instituição.
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para restabelecer despesas
médicas no valor de R$ 743,95. Por consequência, o saldo de imposto a restituir
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001566/2009-03

apurado é de R$ 948,62, devendo ser observada a parcela resgatada pelo contribuinte
(fls. 12/13).
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e constando a regularidade da ação fiscal – que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência – correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas
operadas, por falta de comprovação da efetividade dos serviços realizados, nos termos dos arts.
73 e 80, § 1o, II e III do RIR/99, e mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 115
DF CARF MF
Original